Tribunal: TJSP
Processo: 1007853-55.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por danos morais - Pretensão fundada na negativa de contratação e no indevido registro do nome do autor no SCR-Bacen - Demanda julgada improcedente - Apelou o autor - Admissibilidade parcial - Relação de consumo - Não demonstrada a existência e a validade do negócio jurídico que deu azo ao apontamento desabonador - A cédula

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por danos morais - Pretensão fundada na negativa de contratação e no indevido registro do nome do autor no SCR-Bacen - Demanda julgada improcedente - Apelou o autor - Admissibilidade parcial - Relação de consumo - Não demonstrada a existência e a validade do negócio jurídico que deu azo ao apontamento desabonador - A cédula de crédito bancário apresentada pela ré diz respeito a operação de crédito diversa da impugnada - Inexistência do negócio jurídico e inexigibilidade do débito que lhe decorreu - SCR-Bacen é caracterizado como cadastro de proteção ao crédito, dado que noticia o rol de inadimplentes às instituições financeiras do país, realizando as mesmas funções do Serasa e do SCPC - Cancelamento da restrição por indevida - Dano moral - Inocorrência - Anotação preexistente - Súmula 385 do STJ - Sucumbência recíproca - Sentença reformada em parte para declarar inexistente o negócio jurídico descrito na inicial e inexigível o débito que lhe decorreu, e cancelar o apontamento desabonador no SCR-Bacen, com redistribuição do ônus sucumbencial - Recurso provido em parte.